Tribunal: TJMT
Processo: 1018401-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018401-52.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CANARANA
AGRAVANTE: COFCO BRASIL S.A
AGRAVADO: CLEBER SOUSA TONIAZZO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por COFCO BRASIL S.A de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana nos autos de Ação de Procedimento Comum c/c Pedido Liminar sob o n. 1000405-51.2020.8.11.0029 ajuizada por CLEBER SOUSA TONIAZZO, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão, nomeando a parte autora como fiel depositária, de 1027 sacas de soja, nos termos e qualidades descritas nas notas de romaneio. Com fulcro no art. 300, §1o do CPC, ante a peculiaridade da situação e a título de cautela, condicionou os efeitos da tutela deferida com o depósito nos autos do valor da inicial, qual seja, R$ 90.376,00 (noventa mil, trezentos e setenta e seis reais). Quando da busca e apreensão, deverá o oficial de justiça certificar o tipo, qualidade e quantidade da soja apreendida. Autorizou, se necessário for, o uso de força policial e arrombamento do local, caso persista a resistência do requerido quanto ao cumprimento do mandado (id. 55944456).
A agravante sustenta nas razões do recurso que a soja a qual foi determinada a busca e apreensão não se refere a contrato de depósito com o agravado, mas sim contrato de compra e venda com o pai do agravado, anteriormente a sua interdição; aponta que não trabalha com serviços de armazenagem de produto para terceiros, atuando exclusivamente com compra e venda de grãos, não tendo sido acordado entre as partes qualquer obrigação de depósito em relação às sojas entregues pelo agravado; nas próprias Notas Fiscais (“NFs”) juntadas pelo agravado, pode-se notar que há a descrição da natureza da operação como venda, não havendo nada que demonstre a realização de eventual contrato de depósito entre as partes, não tendo sido sequer essa a intenção; o agravado juntou aos autos principais documento intitulado de “Confirmação de Fixação de Preço – Compra e Venda Balcão no 0006608-193” (ID no 34267074), datado de 30/06/2020, afirmando que o teria recebido da COFCO para assinatura, referente às sacas de soja que forneceu – leia-se, vendeu; argumenta que apesar do documento não estar assinado, já que o agravado alega não concordar com o valor contido no instrumento, pode-se dizer, novamente, quer as partes jamais cogitaram firmar contrato de depósito; veja que, após negociação extrajudicial, a agravante emitiu até mesmo um contrato de compra e venda para ser assinado pelo agravado, na tentativa de resolver amigavelmente a questão; frise-se que, em nenhum momento, tratou-se de um contrato de depósito das sacas de soja, não havendo menção a isso no contrato, nas nfs ou na ata notarial apresentada pelo agravado; ademais, após o recebimento do instrumento, o agravado apenas não concordou com o valor do produto, não apresentando qualquer óbice em relação à natureza da operação; se o agravado entendia se tratar de contrato de depósito, este deveria ter questionando a COFCO sobre a natureza do instrumento, mas não o fez, já que tinha plena consciência que as partes sequer cogitaram essa opção, apresentando referida alegação nos autos apenas para induzir o MM. Juízo a quo a erro e obter a tutela pleiteada, o que não se pode admitir; elenca que o contrato foi realizado com o pai do agravado e em razão de ter sido este interditado passou as tratativas com o agravado que colocou óbice no pagamento do contrato, depositando as sacas de soja, contudo, alegando se tratar de depósito; não foi realizado qualquer contrato de depósito com o AGRAVADO, tendo configurado apenas operação de venda, conforme consta na documentação juntada aos autos pelo próprio AGRAVADO. Além de que não há qualquer menção à realização de contrato de depósito nos demais documentos juntados pelo AGRAVADO, não havendo qualquer comprovação que essa foi a natureza da operação; as alegações do AGRAVADO são contraditórias, já que, ao pleitear a substituição do depósito caução em dinheiro por “penhora/garantia” de cabeças de gado (objeto de discussão no agravo de instrumento interposto pelo CLEBER), o próprio AGRAVADO comprova possuir cerca de 207 cabeças de gado cadastradas valendo cerca de R$ 2.065,28 (dois mil, sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) cada. Em um rápido cálculo, conclui-se que o AGRAVADO possui, no mínimo R$ 427.512,96 (quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e doze reais e noventa e seis centavos) somente em cabeças de gado, não podendo crer que esteja passando por dificuldades financeiras já que possui alto valor somente em cabeças de gado; a operação realizada entre as partes tratou-se de venda, e não depósito, de modo que as sacas de soja não pertencem ao AGRAVADO, mas sim à AGRAVANTE, que recebeu as sacas de soja em cumprimento ao Contrato firmado com o Wilmar, pai do AGRAVANTE. E, mesmo que assim não se entenda – o que se admite apenas para argumentar –, ao final da demanda o AGRAVADO poderá pleitear o recebimento da quantia pelas sojas fornecidas à COFCO, não havendo necessidade de receber as sacas de soja no momento atual. Já o risco de dano da agravante reside no fato de que, sem a concessão de efeito suspensivo, poderá ocorrer a busca e apreensão das sojas que estão em sua posse, sofrendo inúmeros danos. isso porque, o agravado pretende receber as sojas para aliená-las a terceiros e, caso futuramente a demanda seja julgada improcedente, a cofco não terá como receber as sojas novamente, que são essenciais para o exercício de sua atividade empresarial. nem se sabe ao certo se a cofco receberá o depósito caução em dinheiro, conforme determinado pelo mm. juízo a quo, já que o agravado requer, sem razão alguma, a substituição por cabeças de gado, sendo que tal garantia sequer faz parte do ramo da COFCO e irá onerá-la ainda mais, na medida em que terá de arcar com custos para alienar tais cabeças de gado. Além disso, a garantia ofertada se trata de seres vivos, que podem sofrer alterações de valor até o trânsito em julgado da demanda, podendo, inclusive, haver baixa da quantia fornecida, já que os seres vivos podem sofrer doenças e até mesmo perecer.
Por fim, requer a concessão liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 55944450).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante verifico a relevância dos fundamentos e o perigo de lesão irreparável a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada constou:
“Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por CLEBER SOUSA TONIAZZO em face de COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. Alega, em síntese, que realizou contrato de depósito de grãos com a empresa ré e, ao tentar retirar, foi impossibilitado ante notícia de dívida de seu genitor para com a empresa. Pede tutela de urgência para fins de proceder a retirada de grãos para fins de comercialização com terceiros. Vieram os autos conclusos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define, como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: “I) assegurar a viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação de perigo; III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em razão dos custos do procedimento comum” Três, portanto, são os requisitos indispensáveis à tutela de urgência, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, a verossimilhança quanto ao direito narrado; a probabilidade da ocorrência de dano de difícil reparação – senão irreparável, isto é, a possibilidade de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a tutela definitiva e a prova inequívoca. Ante os documentos acostados com a inicial, verifico que a parte autora trouxe elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, consubstanciada nas notas fiscais e romaneios o que, em tese, totaliza 1027 sacas de soja em grãos. Em que pese a plausibilidade do direito alegado, e em que pese o bem ser fungível, a parte autora pretende se desfazer dos bens em que requer a busca e apreensão. Tal fato traz riscos de irremediável irreversibilidade da medida, razão que a garantia em juízo é medida de rigor para possibilitar o contraditório pela parte adversa. Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a busca e apreensão, nomeando a parte autora como fiel depositária, de 1027 sacas de soja, nos termos e qualidades descritas nas notas de romaneio. Com fulcro no art. 300, §1o do CPC, ante a peculiaridade da situação e a título de cautela, CONDICIONO os efeitos da tutela deferida com o depósito nos autos do valor da inicial, qual seja, R$ 90.376,00 (noventa mil, trezentos e setenta e seis reais). Quando da busca e apreensão, deverá o oficial de justiça certificar o tipo, qualidade e quantidade da soja apreendida. AUTORIZO, se necessário for, o uso de força policial e arrombamento do local, caso persista a resistência do requerido quanto ao cumprimento do mandado”.
Dos documentos existentes nos autos verifica-se que houve a celebração de um contrato de compra e venda com o pai do agravado, e, em virtude da interdição judicial do genitor, houve tratativas com o agravado acerca do pagamento, o que originou a entrega a agravante da quantidade de soja que se pretende a busca e apreensão sob o argumento de depósito.
Desse modo, diante da controvérsia existente e da necessidade de maiores elucidações sobre a questão existente entre as partes, prudente a suspensão da decisão agravada, tendo em vista que não está demonstrada a probabilidade de direito do agravado, tampouco o prejuízo irreparável. Note-se pelo contrário, que há possibilidade do prejuízo inverso.
Ante o exposto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora